Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-13.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800136-13.2023.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE NAZARE FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800136-13.2023.8.14.0124

APELANTE:
MARIA DE NAZARE FERREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO DO(A) APELANTE: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A

Advogado do(a) APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB PE21449-A, BANCO CELETEM

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR
E DO DEPÓSITO DO VALOR.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso da autora/apelante, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024
.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800136-13.2023.8.14.0124

APELANTE:
MARIA DE NAZARE FERREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO DO(A) APELANTE: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A – BANCO PNB PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado do(a) APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB PE21449-A, BANCO CELETEM

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE NAZARE FERREIRA DE ARAUJO
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ajuizada em desfavor de
BANCO CETELEM S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 18245780), que desde setembro de 2016 estão sendo descontados o valor de R$52,25, referente a um saldo devedor de R$1.144,00, contrato nº 97-820585883/16.

Afirma que jamais realizou qualquer solicitação ou deu seu consentimento para contratar os serviços de cartão de crédito consignado e que nunca sequer utilizou o cartão, alegando que os descontos se dão de forma ilegal.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 17797805), alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que o autor firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada junto ao Banco (ID 18245793) e através dos documentos juntados nos autos, a instituição financeira comprova que liberou em favor do autor o valor solicitado, por meio de Transferência Eletrônica Disponível -TED (ID 18245792).

Após tramitação regular, sobreveio sentença de mérito (ID 18245807) que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação, aduzindo em síntese, que o contrato apresentado não teria validade jurídica por se tratar de uma proposta de adesão, além de divergência de assinatura e que os descontos realizados são maiores que os valor que teria sido disponibilizado à recorrente e que as cobranças são ilegais
.

Reitera os pedidos contidos na inicial, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato, restituído em dobro dos descontos indevidamente realizados, bem como seja indenizada em danos morais em R$10.000,00.

Contrarrazões ao ID 18245813.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao
julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora/apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado pelo apelante (ID n°
18245793
), além disso, o documento veio acompanhado por cópias dos seus documentos pessoais.

É possível verificar a partir do documento exibido no ID de n° 18245792, que a Instituição Financeira realizou um TED para conta corrente de titularidade da parte autora, no valor de
R$ 1.121,12 (mil cento e vinte e um reais e doze centavos).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária ou omissão de informações, tendo o consumidor realizado a solicitação do valor de forma regular e lícita,
ressalte-se que no contrato constam informações sobre juros e como ocorreriam os descontos, além disso, há a autorização para proceder à Reserva de Margem Consignável no valor mínimo até a liquidação do saldo devedor, conforme item III do contrato (ID Nº 18245793 pág 5).

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Verifica-se ainda que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes onde consta expressamente a informação “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, assim, não resta dúvida ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Ressalto que

Dessa forma, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos da petição inicial, eis que se mostra fundamentada nas provas constantes dos autos e, portanto, escorreita, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024